Tribunal: TJBA
Processo: 8001035-74.2024.8.05.0106
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001035-74.2024.8.05.0106 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DE IPIRÁ Advogado(s): RECORRIDO: OTACILIO SALES DE ARAUJO e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO HOSPITALAR. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária da sentença proferida no Procedimento Comum ajuizado por Otacílio Sales de Araújo em face do Estado da Bahia. 2. Pedido de condenação do ente federativo à autorização, custeio e efetivação de tratamento médico, incluindo transferência e internação em unidade hospitalar com suporte em cirurgia vascular, em transporte compatível com o quadro clínico. 3. Sentença julgou procedente o pedido, confirmando a liminar, para determinar a transferência e o custeio integral do tratamento médico, seja em unidade pública ou privada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Estado da Bahia deve ser compelido judicialmente a viabilizar tratamento médico, incluindo internação e cirurgia, a paciente hipossuficiente. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Constituição Federal impõe ao Estado o dever de assegurar o direito à saúde (art. 196, CF/1988), sendo legítima a responsabilização solidária da União, Estados e Municípios pela efetivação desse direito. 2. A jurisprudência do STF reconhece a obrigação dos entes federativos de fornecer tratamento médico a pessoas desprovidas de recursos, conforme precedentes: RE 716.777-AgR/RS (Rel. Min. Celso de Mello), ARE 744.170-AgR/RS (Rel. Min. Marco Aurélio), entre outros. 3. A omissão do poder público em prover assistência médica configura violação constitucional. 4. Comprovada a necessidade do tratamento e a hipossuficiência do autor, impõe-se a manutenção da sentença que determina o fornecimento do serviço de saúde pleiteado. IV. DISPOSITIVO E TESE Remessa desprovida. Tese de julgamento: 1. O dever de prestar assistência médica é solidário entre os entes federativos, sendo legítima a imposição judicial ao Estado para custear tratamento médico essencial a pessoa hipossuficiente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001035-74.2024.8.05.0106, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DE IPIRÁ e como apelada OTACILIO SALES DE ARAUJO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao reexame necessário, nos termos do voto do relator. Salvador, .